Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700300-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NESTOR ACACIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem os autos ao Ministério Público, uma vez que o documento de ID 69438926 não está acompanhado da manifestação do Parquet. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora